Tribunal: TJDFT
Processo: 0713686-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713686-75.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ILMA GOMES PEREIRA DE SOUSA, GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA DEL PLAZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA DEL PLAZA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede da ação de obrigação de fazer n. 0708348-02.2025.8.07.0007, ajuizada em desfavor de ILMA GOMES PEREIRA DE SOUSA e GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA, indeferira a tutela de urgência, que pleiteava a remoção de instalação de estação de carregamento elétrico de automóvel, ao fundamento de que não restou preenchido o requisito do risco de dano grave ao condomínio, em que pese a inexistência de autorização da assembleia ou da convenção. Nos termos da decisão de id. 70686903, esta relatoria deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal em seu viés subsidiário, para determinar aos réus que removam todo o cabeamento elétrico que conecta o carregador de automóvel híbrido/elétrico ao sistema de infraestrutura elétrica coletivo do prédio, e mantenham-no desligado, no prazo de 15 (quinze) dias. No momento, os agravados noticiam o cumprimento da medida antecipatória, realizam ressalvas técnicas acerca da instalação supostamente irregular, colacionam documentação e apresentam precedentes e distinção de precedentes apresentados pelo agravante (Ids. 71531621 e 71522928). É o relatório. Decido. Nada há a prover em relação as informações complementares relacionadas à questão fática e impugnação jurídica, tendo em vista que a solução do recurso será empreendida pelo colegiado da 8a Turma Cível em sede do julgamento do agravo de instrumento e do agravo interno. Ademais, em relação a matéria jurídica passível de ser suscitada como defesa do recurso, já se operou a preclusão consumativa, tendo em vista a apresentação das contrarrazões sob o ID. 71137837. No que tange ao cumprimento da medida antecipatória, informe-se ao Juízo originário acerca da petição de ID. 71531621, para que intime a parte adversa e dirija o processo nos termos do artigo 139, IV do CPC. Inclua-se em pauta e aguarde-se o julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2025 às 12:41:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora